Tribunal: CARF
Processo: 13855.001506/2010-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARINA RIGHI RODRIGUES LARA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-07-17

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13855.001506/2010-15
ACÓRDÃO
3302-014.509 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de junho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MINERVA S.A
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/10/2007 a 31/12/2007
RESSARCIMENTO. CORREÇÃO. TAXA SELIC. TERMO INICIAL. TEMA 1003.
STJ.
No ressarcimento do PIS e da Cofins não cumulativos aplica-se a taxa Selic,
a partir do 361o dia, a contar da data do protocolo do pedido.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário para reconhecer o direito à incidência da correção monetária pela
taxa Selic, a partir do 361o dia subsequente ao da protocolização do Pedido de Ressarcimento
realizado em 04/11/2009.
Sala de Sessões, em 18 de junho de 2024.

Assinado Digitalmente
Marina Righi Rodrigues Lara – Relatora

Assinado Digitalmente
Lázaro Antônio Souza Soares – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Mario Sergio Martinez
Piccini, Marina Righi Rodrigues Lara, Francisca Elizabeth Barreto (suplente convocada), Francisca
das Chagas Lemos, Jose Renato Pereira de Deus e Lázaro Antônio Souza Soares (Presidente).

Fl. 517
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.509 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.001506/2010-15
2
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão de no 12-67.092,
proferido pela 16a Turma da DRJ/RJ1, que, por unanimidade de votos, julgou procedente em parte
a Manifestação de Inconformidade apresentada pelo contribuinte.
Ne origem, a contribuinte apresentou Pedido de Ressarcimento de crédito
presumido de Cofins- exportação apurado no 4o tri/2007, no valor de R$ 8.573.404,01,
formalizado no processo administrativo no 13852.000632/2008-50. A fiscalização, naquela
oportunidade, reconheceu apenas parte dos créditos pleiteados, no montante de R$ 3.920.268,14,
tendo sido o valor de (i) R$ 3.977.614,84indeferido e (ii) R$ 675.520,73 considerado como não
passível de Ressarcimento, nos termos dos arts. 8o e 15 da Lei no 10.925/2004.
Posteriormente, com a edição da Lei no 12.058/2009, a contribuinte protocolou em
04/11/2009, novo Pedido de Ressarcimento do crédito presumido da agroindústria referente ao
valor de R$ 675.520,73, que deu origem aos presentes autos. O referido pedido não foi, contudo,
conhecido, em razão da existência de ação judicial que pudesse interferir no valor a ser ressarcido,
conforme o teor e a inteligência do § 3o do art. 28 da IN RFB 900/2008 e do ADN Cosit 03/96.
Diante de tal decisão, a contribuinte apresentou nova petição demonstrando ter
desistido do referido litígio judicial, e, requerendo, assim, o deferimento do Pedido de
Ressarcimento dos créditos apurados na forma da Lei no 10.925/2004 e autorizado pela Lei
12.058/2009, no valor de R$ 675.520,73.
A autoridade fiscal de origem, ao analisar o referido pedido, entendeu por indeferi-
lo, por concluir que a contribuinte não possuiria direito creditório referente ao período
analisando.
Isso porque, a contribuinte teria aplicado erroneamente o percentual de 60%
previsto no inciso I, do art. 8o, §3o, da Lei no 10.925/04, quando o correto para as aquisições de
gado para o abate seria a alíquota de 35%. A alíquota a ser aplicada seria em função do que se
fabrica e não do que se adquire.
Inconformada, a contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade,
sustentando que o crédito presumido de 60%, previsto no art. 8o, §3o, da Lei no 10.925/04, aplica-
se às pessoas jurídicas que produzem mercadorias de origem animal. Isto é, que adquirem o
animal (gado) e que o transforma no produto (carne bovina). Afirmou, ainda, que os referidos
créditos deveriam ser atualizados pela taxa Selic, a partir do protocolo do pedido de
ressarcimento.
A 16a Turma da DRJ/RJ1, contudo, por meio do Acórdão de no 12-67.112, por
unanimidade de votos:
Fl. 518
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.509 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.001506/2010-15
3
• não conheceu da manifestação de inconformidade na parte que requer a
Homologação da Compensação declarada no PER/DCOMP vinculado ao processo no
13852.000632/2008-50;
• não conheceu do Pedido de Cancelamento do Auto de Infração constante do
processo no 13855.720966/2012-08; e
• julgou parcialmente procedente a manifestação de inconformidade de fls. 271 a
289, para reconhecer o direito ao ressarcimento relativo ao saldo remanescente do crédito
presumido da Cofins, referente ao 4o Trimestre/2007, no montante de R$ 675.520,73, sem o
acréscimo de juros compensatórios.
O referido Acórdão restou assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/10/2007 a 31/12/2007
AGROINDÚSTRIA. AQUISIÇÕES DE INSUMOS. CRÉDITO PRESUMIDO. APURAÇÃO. As
pessoas jurídicas que produzirem mercadorias de origem vegetal ou animal, destinadas à
alimentação humana ou animal, podem descontar como créditos as aquisições de
insumos, considerados os percentuais de acordo com a natureza dos produtos por ela
vendidos.
COFINS. RESSARCIMENTO DE CRÉDITO. JUROS COMPENSATÓRIOS. NÃO INCIDÊNCIA. Não
incidirão juros compensatórios no ressarcimento de créditos da Cofins.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/10/2007 a 31/12/2007
COMPENSAÇÃO APRECIADA EM OUTRO PROCESSO. PEDIDO DE HOMOLOGAÇÃO. NÃO
CONHECER. Não é de se conhecer do pedido de homologação de compensação já
apreciado em outro processo.
AUTO DE INFRAÇÃO CONSTANTE DE OUTRO PROCESSO. PEDIDO DE CANCELAMENTO. NÃO
CONHECER. O pedido de cancelamento de auto de infração deve ser apreciado no próprio
processo onde conste o auto. Tendo sido esse mesmo pedido efetuado concomitantemente
em outro processo este não deve ser conhecido.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte Direito Creditório Reconhecido em
Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte
Intimada em 20/08/2014, a contribuinte apresentou Recurso Voluntário, em
18/09/2014, requerendo a aplicação da taxa Selic, desde a data do protocolo do pedido de
ressarcimento.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Marina Righi Rodrigues Lara, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.
Fl. 519
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.509 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.001506/2010-15
4
Como mencionado, a questão controvertida que resta nos presentes autos diz
respeito tão somente à aplicação da taxa Selic, desde a data do pedido de ressarcimento.
A questão, contudo, já foi devidamente abordada pelo STJ, em julgamento
proferido na sistemática dos recursos repetitivos (Tema Repetitivo no 1003), que deu origem à
tese no sentido de que “[o] termo inicial da correção monetária de ressarcimento de crédito
escritural excedente de tributo sujeito ao regime não cumulativo ocorre somente após escoado o
prazo de 360 dias para a análise do pedido administrativo pelo Fisco (art. 24 da Lei n.
11.457/2007).”
Por essa razão, no ressarcimento do PIS e da Cofins não cumulativos, apenas não
incide correção monetária ou juros, enquanto não for configurada uma resistência ilegítima por
parte do Fisco, isto é, antes de decorrido o prazo de 360 dias previsto para a análise do pedido
administrativo pelo Fisco.
Pelo exposto, voto por dar provimento parcial ao Recurso Voluntário para
reconhecer a incidência da taxa Selic, a partir do 361o dia subsequente ao da protocolização do
Pedido de Ressarcimento realizado em 04/11/2009.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Marina Righi Rodrigues Lara

Fl. 520
DF CARF MF
Original